Tribunal: TJES
Processo: 5024595-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024595-04.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5024595-04.2023.8.08.0024

Recorrente:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Recorrido
s
:
VITOR PADELA SAMPAIO, CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS, STOP CAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA, ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. EVENTO DANOSO CAUSADO
POR
OBJETO
(PNEU)
QUE SE DESPRENDEU DE UM CAMINHÃO QUE SEGUIA
EM SENTIDO OPOSTO. ACIDENTE SIMULTÂNEO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR OMISSÃO
OU
FALTA DE ZELO COM A SEGURANÇA DOS CONDUTORES.
FORTUITO EXTERNO.
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
S
ENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS
.

Em suma, alega a parte autora que teria sofrido avarias em seu veículo ao colidir com um pneu solto na rodovia, que havia se desprendido de um caminhão, e atribuiu a culpa pelo acidente à concessionária de rodovia requerida (ECO101 CONCESSIONARIA), sustentando que o acidente ocorreu devido a falha na prestação de serviços em razão do objeto na pista de rolamento, tendo em vista a responsabilidade de zelar pela segurança dos veículos e pessoas que trafegam na rodovia. Como corréus, incluiu a empresa proprietária do veículo (STOP CAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA) e o motorista do caminhão (CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS).

Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a recorrente ao pagamento da indenização por danos materiais no importe de R$ 7.141,00 (sete mil e cento e quarenta e um reais). Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em face de STOP CAR COMERCIO DE BATERIAS LTDA e de CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas.

Em razões de recurso, a ECO101 CONCESSIONARIA defende a ausência de sua responsabilidade, em decorrência de evento fortuito externo.

Pois bem.
Data vênia
, a sentença
a quo
merece reforma.

Primeiramente, é assente na jurisprudência do egrégia corte do TJES que as concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, pontuo que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual a “
‘(...)
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual
basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (grifado)

Em suma, em razão da responsabilidade objetiva da recorrente, basta a prova do
dano
e do
nexo de causalidade
para ser reconhecido o direito de reparar a vítima.

Nesse diapasão, no que concerne à dinâmica do acidente,
data vênia
, merece retoque a conclusão do
decisum
objurgado, no sentido de que “
Portanto, não se pode negar que a manutenção da segurança na rodovia,
inclusive impedindo pneu na via
, é obrigação da concessionária requerida, que deve prestar serviço adequado e eficiente
”. Vejamos.

Na declaração de acidente de trânsito (DAT) nº 20230712154336471) juntada com a petição inicial, consta a narrativa da vítima em “informações complementares” de que seguia sentido Vitória x Rio de Janeiro, e “
ao passar pelo contorno de Iconha, nas proximidades do KM 4,
quando fui surpreendido com um pneu de caminhão vindo em minha direção
. Como foi muito rápido, não consegui desviar quando o pneu colidiu na parte dianteira lado esquerdo do meu veículo. Neste momento, perdi o controle da direção
(...)
(SIC)

A prova documental juntada com a inicial (“
fotos do veículo causador do acidente
”) também clarifica que o objeto permaneceu na rodovia durante curto intervalo de tempo antes do impacto, tendo em vista que a vítima conseguiu identificar o caminhão do qual teria se desprendido o pneu, pois havia passado pelo autor há pouco tempo e parado logo em seguida.

Nesse contexto, evidente que o acidente não decorreu de falha na prestação de serviço da concessionária recorrente, visto que não há elementos que demonstrem que o objeto (pneu) permaneceu na rodovia por tempo suficiente para configurar a responsabilidade da concessionária.

Por certo que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor esclarece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, segundo o § 1°, o serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “II –
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
”.

Somado a isso, na forma do § 3º da norma, “
o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II –
a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro
”, como é o caso em apreço.

Mesmo considerando a confiança como um princípio jurídico, a responsabilização pela infração da confiança nas interações sociais deve ser balizada por
limites diligenciáveis
, porquanto, poderia levar ao extremo da insegurança jurídica ao se proteger a confiança fundada em
expectativas ilegítimas
.

Nessa linha de raciocínio, a despeito da obrigação da concessionária de zelar pela segurança dos usuários das rodovias sob sua administração, retirando das pistas os objetos e animais de grande porte que nelas ingressem, exigir da concessionária, sob pena de responsabilidade civil, que garanta a segurança dos condutores quanto
a objetos que desprendem de veículos e causam acidentes instantâneos
é o mesmo que submetê-la a modalidade extremada da
teoria do risco integral
e a obrigação praticamente impossível de ser atendida.

Em casos similares, a egrégia Corte de Justiça tem se manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA –
COLISÃO COM OBJETO ESTÁTICO NA PISTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
– EVIDÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ já firmou entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 2. Conforme indicado no julgamento de primeiro grau, o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica apenas que com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o veículo da apelante (motocicleta Honda/Biz) colidiu com pedras que estavam sobre a via, sem esclarecer se já os objetos já estavam lá, e somado a isso, consta do Boletim de Ocorrência Interno emitido pela Concessionária Apelada que “
um caminhão não identificado deixou cair uma pedra sobre a pista, a condutora ao tentar desviar da pedra, perdeu o controle vindo a cair sobre a faixa
02.”. 3.
A dinâmica do acidente descrita, bem como as fotografias juntadas evidenciam que muito provavelmente as pedras haviam acabado de cair na pista
, já que não se mostra crível que numa reta extensa da rodovia, com duas pistas de rolamento na via em que trafegava a apelante, a mesma não avistou os objetos com a antecedência necessária para possibilitar o desvio e evitar o acidente, considerando, sobretudo, o tamanho dos objetos e a velocidade máxima permitida na via.
4. Nesse ponto, incabível o deferimento da inversão do ônus da prova, haja vista a ausência do requisito da verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, CDC). 5. Incumbe à autora/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. TJES. 6.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço público pela concessionária apelada, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5004981-63.2021.8.08.0030, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 03/12/2023). (destacado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIDEOMONITORAMENTO DA VIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL.
C
ULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em breve resumo, o apelante sofreu acidente de trânsito em trecho sob concessão da Rodosol (Concessionária Rodovia do Sol S/A) no Município de Vila Velha. Não obstante tenha havida prestação de socorro pela concessionária pública, propôs ação indenizatória em razão da ausência de monitoramento de vídeo do referido trecho, situação que não permitiu a identificação do suposto causador do acidente, motivo por que pretende ser indenizado pelos danos sofridos decorrentes do sinistro. 2. Tratando de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo para a configuração do dever de reparação. 3. No entanto, quando se pretende atribuir a tais pessoas responsabilidade por danos decorrentes de conduta omissiva, quando diante de um dever legal de evitar o dano manteve-se inerte, necessária a demonstração dos elementos caracterizadores da culpa, além do fato administrativo, dano suportado pela vítima e nexo causal entre ambos. 4. Nessa trilha, ainda que subjetiva a responsabilidade civil nas hipóteses de omissão, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que há o rompimento do necessário nexo de causalidade entre a omissão e o dano suportado pela vítima e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação. 5. Do exame dos autos, verifico que não restou demonstrada a obrigação legal ou contratual dos apelados, em especial da Rodosol, em manter videomonitoramento no trecho em que ocorrido o acidente, hipótese capaz de ensejar a alegada omissão do serviço. 6.
O apelante também não se desincumbiu de demonstrar a falha na prestação do serviço, haja vista que houve a regular assistência da vítima do acidente de trânsito, bem como não existem nos autos elementos capazes de indicar que o sinistro tenha ocorrido por alguma questão relacionada às condições de manutenção da estrada sob concessão ou outra qualquer atribuível aos apelados. 7. Não obstante o apelante tenha dirigido a demanda indenizatória em face do Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha e Rodosol S/A, claro está que se trata de hipótese que mais se aproxima da culpa exclusiva de terceiro, excludente da responsabilidade civil das referidas pessoas jurídicas
. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170094734, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).(destacado)

Dessarte, na hipótese, houve o rompimento do necessário nexo de causalidade entre a alegada omissão e o dano suportado pela vítima e, por conseguinte, do respectivo dever de reparação.

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para
julgar improcedente os pedidos autorais
em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)